Tribunal: TJDFT
Processo: 0747934-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INIMPUTABILIDADE. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I – Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que mantem a prisão preventiva do paciente e lhe nega o direito de recorrer em liberdade, quando permaneceu preso durante a instrução criminal e as circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade do agente, diante da gravidade concreta da conduta, o que reclama a manutenção da medida para a garantia da ordem pública.
II - Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto, bastando apenas que se proceda a adequação pelo estabelecimento prisional.
III – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar dispostos nos arts. 312 e 313 do CPP.
IV - Em relação a alegada tese de inimputabilidade, não se pode descartar a responsabilidade atribuída ao paciente, especialmente porque a aferição se ao tempo do crime era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, elemento capaz de excluir a culpabilidade e ensejar a absolvição imprópria do paciente, são questões pertinentes ao mérito da demanda e que deveriam ter sido elucidadas durante a instrução criminal.
V – Em que pese as alegações de que o paciente não está recebendo acompanhamento médico na penitenciária que se encontra recolhido, não há nenhuma informação apta a comprovar tal afirmação.
VI – Ordem denegada.